Tribunal: TJDFT
Processo: 0730181-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. FILHO COM PROFISSÃO DEFINIDA E CAPACIDADE DE TRABALHO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR DEPOIS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. CURSO SEM CORRELAÇÃO COM A PROFISSÃO. EXONERAÇÃO MANTIDA.
I. O dever de sustento, porquanto sediado no poder familiar, cessa com a maioridade, nos termos dos artigos 1.630, 1.634, inciso I, e 1.635, inciso III, do Código Civil.
II. Os alimentos podem subsistir à maioridade na hipótese em que o filho demonstra que não tem condições de prover o próprio sustento e estuda com o objetivo de angariar formação profissional, consoante a inteligência dos artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil e do artigo 35, § 1o, da Lei 9.250/1995.
III. Em se tratando de filho com profissão definida, apto ao trabalho e que não está matriculado em curso técnico ou superior, a maioridade implica na extinção da pensão alimentícia paga pelo genitor.
IV. Matrícula em curso superior depois da prolação da sentença, sobretudo em curso que não tem correlação com a profissão alegada na defesa e realizada com o intuito de superar um dos fundamentos da sentença, encerra inovação defensiva que contraria os artigos 5o, 336, 342 e 493 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.